Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-92.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. AVALIAÇÃO CURRICULAR. SUPRESSÃO DE PONTUAÇÃO JÁ ATRIBUÍDA. ATO ADMINISTRATIVO. JUSTIFICATIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E DE CONTRADITÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 6.690/2020. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO E VINCULAÇÃO AO EDITAL. REANÁLISE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se discute a supressão de pontuação na avaliação curricular em processo seletivo para residência médica.
2. Pontuação inicialmente atribuída e posteriormente reduzida de ofício, mediante justificativa genérica e sem oportunização de contraditório.
3. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em Discussão
4. Possibilidade de controle judicial de ato administrativo que suprimiu pontuação já atribuída, à luz do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razão de Decidir
5. A controvérsia não envolve reavaliação do mérito administrativo, mas controle de legalidade.
6. Ausência de motivação idônea e violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital.
7. Necessidade de reanálise fundamentada da documentação apresentada.
8. O Tema 485 da Repercussão Geral/STF, assentou que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de correção ou atribuição de notas.
9. Todavia, a própria Corte Constitucional ressalvou expressamente a possibilidade de controle judicial quando evidenciada ilegalidade ou violação ao edital, hipótese configurada no caso concreto.
IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada. Confirmada, no mérito, a determinação de reanálise da documentação e readequação da classificação do agravante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Tema 485/STF;
Lei Distrital no 6.690/2020.